Tribunal: TCU
Processo: 008.847/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3.811/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Olimpio Atanazio da Matta, negando-lhe o registro e fez determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília em face do Acórdão 3811/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Olimpio Atanazio da Matta e fez determinações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília e ao interessado, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.